Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-93.2020.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000611-93.2020.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 006.182.066-04 (EMBARGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 935.409.221-72 (EMBARGADO), ROZANA ALVES DA SILVA - CPF: 042.170.446-23 (EMBARGADO), DAIANY ALVES DA SILVA - CPF: 040.495.771-43 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), RAFAEL IZIDIO LIBARINO - CPF: 081.364.219-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO QUANTO AO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 14.905/2024. TEMA REPETITIVO N. 1.368 DO STJ. ÍNDICE ÚNICO DA TAXA SELIC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros S/A contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, acolheu parcialmente anteriores aclaratórios para suprir omissão relativa aos consectários legais da condenação em ação de cobrança de indenização securitária, aplicando a Lei n. 14.905/2024 aos efeitos futuros da condenação. A embargante sustentou persistir omissão quanto à incidência do Tema Repetitivo n. 1.368 do STJ relativamente ao período anterior à entrada em vigor da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão permaneceu omisso ao deixar de disciplinar o regime jurídico dos consectários legais aplicável ao período anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.368.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado disciplinou os consectários legais após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, mas não enfrentou expressamente a incidência do Tema Repetitivo n. 1.368 quanto ao período anterior à vigência da nova legislação.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema Repetitivo n. 1.368, que, na redação anterior do art. 406 do Código Civil, a taxa SELIC constitui índice único para as dívidas civis, abrangendo atualização monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices referentes ao mesmo período.

6.

O precedente repetitivo possui natureza interpretativa, uniformizando a interpretação do regime jurídico anterior à Lei n. 14.905/2024, o que impõe sua observância no período precedente à vigência da nova disciplina legal.

7.

A integração do acórdão limita-se ao suprimento da omissão quanto ao regime dos consectários legais antes da Lei n. 14.905/2024, preservando-se os demais fundamentos, capítulos e conclusões anteriormente firmados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre a incidência do Tema Repetitivo n. 1.368 do STJ quanto aos consectários legais anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024.

2.

No período anterior à Lei n. 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único nas obrigações civis, compreendendo atualização monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices relativos ao mesmo período.

3.

A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, permanecem aplicáveis os critérios legais anteriormente fixados no acórdão, sem alteração dos marcos temporais da mora e da atualização monetária.

4.

O acolhimento dos embargos de declaração para suprir omissão não modifica o mérito da decisão nem os demais capítulos do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, 405 e 406, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.368 (REsp n. 2.199.164/PR); STJ, AREsp n. 3.075.469/MT; STJ, Súmulas 620 e 632.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros S/A
, contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, acolheu parcialmente os anteriores aclaratórios, exclusivamente para suprir a omissão reconhecida pela Corte Superior quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação, mantendo, no mais, íntegros os demais fundamentos e conclusões do julgamento anteriormente proferido.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar acerca da aplicação do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de conhecimento de ofício.

Aduz que a oposição dos presentes embargos constitui a primeira oportunidade processual para suscitar especificamente a incidência do referido tema, em razão do retorno dos autos para reexame da matéria relativa aos consectários legais.

Assevera que, embora o acórdão tenha corretamente aplicado a Lei n. 14.905/2024 para o período posterior à sua entrada em vigor, deixou de apreciar que, relativamente ao período anterior à vigência da referida lei, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.795.982/SP e posteriormente consolidado no Tema Repetitivo n. 1.368.

Pontua que a definição dos consectários legais deve observar esse entendimento, considerando que a SELIC não pode ser cumulada com outros índices no período anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da aplicação do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar de intimados, os Embargados não apresentaram contrarrazões (id. 375149354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros S/A
, contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, acolheu parcialmente os anteriores aclaratórios, exclusivamente para suprir a omissão reconhecida pela Corte Superior quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação, mantendo, no mais, íntegros os demais fundamentos e conclusões do julgamento anteriormente proferido, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI N. 14.905/2024. INTEGRAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelos beneficiários de apólices de seguro de vida prestamista para condenar a seguradora ao pagamento das indenizações securitárias, afastando a exclusão de cobertura fundada na embriaguez do segurado falecido em acidente de trânsito. A embargante sustentou omissões quanto à incidência do art. 762 do Código Civil, à alegada prática de ato ilícito pelo segurado, à ordem de beneficiários contratualmente prevista e, especialmente, à definição dos consectários legais da condenação à luz da superveniência da Lei n. 14.905/2024. Após rejeição dos aclaratórios, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo em recurso especial, reconheceu violação ao art. 1.022 do CPC e determinou o retorno dos autos para enfrentamento expresso da omissão relacionada aos consectários legais da condenação, especialmente quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem omissões no acórdão originário quanto às teses relacionadas à exclusão da cobertura securitária, à alegada prática de ato ilícito pelo segurado e à ordem de beneficiários prevista nas apólices; (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação securitária após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses relativas à embriaguez do segurado, à aplicação da Súmula n. 620 do STJ, à dinâmica do sinistro e à inexistência de dano moral, inexistindo vício integrativo quanto a esses pontos.

5. A insurgência da embargante quanto à incidência do art. 762 do Código Civil, à suposta prática de ato ilícito e à ordem de beneficiários revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu omissão específica quanto à ausência de definição dos consectários legais da condenação e determinou o retorno dos autos para complementação do julgamento.

7. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC, estabelecendo, na ausência de índice convencional ou legal específico, a incidência do IPCA para atualização monetária e da taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, para os juros legais, com produção de efeitos a partir de 30.08.2024 sobre efeitos futuros de condenações ainda não acobertadas pela coisa julgada material.

8. Em condenação decorrente de inadimplemento contratual securitário, os juros moratórios incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

9. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento, conforme a Súmula n. 632 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez do segurado, por si só, não exclui a cobertura securitária em contrato de seguro de vida prestamista, nos termos da Súmula n. 620 do STJ.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses expressamente apreciadas no acórdão embargado.

3. A omissão quanto aos consectários legais deve ser suprida mediante aplicação da Lei n. 14.905/2024 aos efeitos futuros da condenação ainda não coberta pela coisa julgada.

4. Em indenização securitária contratual, a correção monetária incide pelo IPCA desde a contratação até o efetivo pagamento, e os juros moratórios incidem desde a citação pela taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, 405, 406, § 1º, 762 e 768; CDC, arts. 3º, § 2º, 47 e 54, § 4º; CTB, art. 306, § 1º, I; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.075.469/MT; STJ, Súmulas 620 e 632; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.862.352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico possui finalidade própria, cabendo aos embargos de declaração o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão ou a correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Embargante não se volta contra o mérito da condenação imposta no acórdão embargado, tampouco objetiva rediscutir as teses já definitivamente apreciadas por este Colegiado acerca da cobertura securitária, da incidência da Súmula n. 620 do Superior Tribunal de Justiça ou da improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se à alegada omissão quanto ao regime jurídico aplicável aos consectários legais da condenação, especificamente no que se refere ao período anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, diante da superveniência do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.368.

Com efeito, o acórdão ora embargado efetivamente enfrentou a omissão anteriormente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, disciplinando os consectários legais à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024.

Naquela oportunidade, consignou-se que, a partir da vigência da novel legislação, a atualização monetária das obrigações civis deve observar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, enquanto os juros legais correspondem à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, estabelecendo-se, ainda, que, nas condenações decorrentes de contrato de seguro, a correção monetária incide desde a contratação da apólice, nos termos da Súmula n. 632 do Superior Tribunal de Justiça, e que os juros moratórios fluem a partir da citação.

Todavia, embora tenha disciplinado expressamente o regime jurídico decorrente da Lei n. 14.905/2024, observa-se que o acórdão permaneceu silente quanto à tese especificamente deduzida pela Embargante acerca da incidência do entendimento posteriormente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.368, relativamente ao período anterior à vigência da referida lei.

Nesse contexto, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 2.199.164/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.368), fixou a tese de que o artigo 406 do Código Civil, em sua redação anterior à Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC constitui a taxa de juros moratórios aplicável às dívidas de natureza civil, por corresponder ao índice vigente para a atualização monetária e a mora no pagamento dos tributos federais.

Assentou, ainda, que a SELIC possui natureza de índice único, abrangendo tanto a recomposição inflacionária quanto os juros moratórios, razão pela qual se revela incompatível sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora referentes ao mesmo período.

Embora o referido precedente repetitivo tenha sido proferido posteriormente ao julgamento anteriormente realizado por esta Câmara, sua natureza interpretativa evidencia que não houve inovação legislativa quanto ao regime jurídico então vigente, mas apenas a uniformização da interpretação do artigo 406 do Código Civil, anteriormente à alteração promovida pela Lei n. 14.905/2024.

Desse modo, a superveniência do Tema n. 1.368 tornou necessária a manifestação expressa acerca do regime jurídico incidente no período compreendido entre a constituição da mora e a entrada em vigor da nova legislação, circunstância que efetivamente não foi enfrentada no acórdão embargado.

Cumpre destacar que o próprio acórdão reconheceu que a Lei n. 14.905/2024 produz efeitos apenas a partir de sua entrada em vigor, incidindo sobre os efeitos futuros das condenações ainda não alcançadas pela coisa julgada material. Entretanto, ao limitar-se à disciplina normativa introduzida pela novel legislação, deixou sem definição qual índice deveria reger o período anterior à sua vigência, precisamente a questão jurídica suscitada pela Embargante.

A omissão, portanto, restringe-se a esse específico aspecto da fundamentação e não implica qualquer modificação das conclusões anteriormente alcançadas acerca da responsabilidade securitária, tampouco dos marcos temporais fixados para incidência da mora e da atualização monetária.

Nessa perspectiva, impõe-se integrar o acórdão para consignar expressamente que, relativamente ao período anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.368, segundo o qual, nas obrigações civis, a taxa SELIC incide como índice único, compreendendo juros moratórios e atualização monetária, vedada sua cumulação com outros índices referentes ao mesmo período.

A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, por sua vez, permanecem hígidos os critérios já estabelecidos no acórdão embargado, incidindo a correção monetária pelo IPCA e os juros legais previstos no artigo 406, § 1º, do Código Civil, observada a dedução do índice inflacionário da taxa SELIC, na forma da legislação superveniente.

Dessarte, o acolhimento dos presentes embargos possui natureza exclusivamente integrativa, destinando-se a suprir a omissão verificada quanto ao regime jurídico aplicável aos consectários legais no período anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, mediante o enfrentamento expresso da incidência do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, sem importar em modificação das conclusões adotadas por este Colegiado acerca do mérito da demanda ou dos marcos temporais anteriormente fixados para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios, permanecendo íntegros todos os demais fundamentos e capítulos do acórdão embargado.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros S/A, tão somente para sanar a omissão apontada, a fim de integrar o acórdão embargado e consignar, expressamente, que, relativamente ao período anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.368, segundo o qual a taxa SELIC constitui índice único, vedada sua cumulação com outros índices referentes ao mesmo período, permanecendo inalterados os demais fundamentos, capítulos e conclusões do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026